Tribunal: TJDFT
Processo: 0735925-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735925-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELOISA ELIAS GUERRA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REPRESENTANTE LEGAL: JACQUES ANTUNES SOARES DESPACHO Diante da sentença extinguindo a execução em decorrência do cumprimento da obrigação, intime-se a parte Agravante para que, em 5 (cinco) dias, informe sobre o eventual interesse no prosseguimento do feito, sob pena de o recurso ser julgado prejudicado. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora